Tribunal: TJES
Processo: 0007727-66.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007727-66.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: WESLEY SILVA DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. ANIMUS ASSOCIATIVO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1- Não comprovado nos autos os requisitos caracterizadores da associação para tráfico, a manutenção da absolvição quanto a este delito é medida que se impõe. Inexistindo provas suficientes sobre a aquisição, recebimento, transporte, condução ou ocultação, em proveito próprio ou alheio, coisa que se sabe ser produto de crime, a manutenção da absolvição das imputações constantes do artigo 180, caput, do CP, com amparo no princípio constitucional in dubio pro reo, é medida mandatória.

2- Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0007727-66.2020.8.08.0048

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando WESLEY SILVA DOS SANTOS E MAXSUEL MATEUS DE JESUS a 03 (três) anos e 06 (Seis) meses de reclusão e 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa e 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, respectivamente, pela prática do crime capitulado no caput do artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais, o MP arguiu a nulidade absoluta da sentença em razão de fundamentação genérica para absolver os acusados do crime descrito no art. 35 da Lei 11.343/06. No mérito, pleiteia a condenação deles também pelo delito de associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei nº 11.343/06), por entender que aquele restou configurado nos presentes autos.

Extrai-se da denúncia que:

no dia 02 de junho de 2020, por volta das 21h00min, na Av. Manhuaçu, Nova Carapina II, Serra/ES, os denunciados, acima qualificados, devidamente associados, com emprego de arma de fogo, traziam consigo drogas ilícitas, sem autorização e em desacordo com a lei, conforme Boletim Unificado de fls. 13118, Auto de Apreensão de fls. 30 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 31. Depreende-se dos autos que policiais militares, após o recebimento de, informações, prosseguiram até o local dos fatos, onda visualizaram dois indivíduos, próximo a uma mata, sendo que um deles portava uma arma de fogo e o outro possuía uma mochila nas costas. Diante disso, uma equipe de policiais militares estruturou um "cerco tático", enquanto outros policiais permaneceram no local de observação, a fim de manterem o contato visual dos indivíduos, pois é de ciência deles que o tráfico daquele local é organizado e seus integrantes se comunicam através de rádios comunicadores. Nota-se que, durante o deslocamento da guarnição que iria realizar o cerco tático, foi observado que os indivíduos começaram a se movimentar e guardaram a arma na mochila, em seguida prosseguiram em direção à Av. Manhuaçu, aparentando terem sido informados da presença policial. Ato contínuo, quando os suspeitos, efetivamente, perceberam a presença dos policiais, se evadiram para o interior de uma residência de portão preto, ainda em posse da aludida mochila. Diante disso, os policiais seguiram ao encalço dos indivíduos, logrando em abordar um deles no quintal da casa, identificando-o como Wesley Silva Santos, ora denunciado, momento em que visualizaram, pela janela, o outro indivíduo guardando a mochila em um guarda-roupa, ocasião em que efetuaram a abordagem dele e o identificaram como Maxsuel Mateus de Jesus, também denunciado, e, dentro da mochila, encontraram: 45 (quarenta e cinco) buchas de substância entorpecente conhecida como maconha; 110 (cento e dez) pinos de substância entorpecente conhecida como cocaína; 31 (trinta e uma) munições de calibre 380, sendo 29 (vinte e nove) intactas e 02 (duas) picotadas; 02 (dois) rádios comunicadores; R$389,00 (trezentos e oitenta e nove reais) em espécie; 01 (uma) metralhadora do tipo industrial, em perfeita condições, municiada com 02 (dois) carregadores, com capacidade para, aproximadamente, 30 (trinta) munições cada; e um caderno de anotações, aparentemente, com dados da movimentação do tráfico de drogas que atuam.

Realizada a instrução processual, os Recorridos foram condenados pela prática do art. 33, da Lei 11.343/06 e, este capítulo, está transitado em julgado em razão da ausência de recurso de ambas as partes.

A discussão do caso gira em torno do art. 35
, da Lei 11.343/06, cuja absolvição foi fundamentada da seguinte forma pelo Juízo de primeiro grau:

Com relação ao crime tipificado no artigo 35 da Lei n. 11.343/06, entendo que para a sua configuração é necessária a manifestação de um
animus
associativo entre os agentes, com a finalidade de cometer os crimes dispostos nos artigos 33, caput, e §1º, e 34 da Lei 11.343/06, reiteradamente ou não. Para tanto, é possível enumerarmos como pressupostos do referido: a) a existência de dois ou mais infrat:ores;: b) a reiteração ou não jungido e estreitamente vinculado à finalidade delituosa específica; c) delimitação do crime autônomo de associação somente com relação aos crimes descritos nos artigos 33, caput e
e §1º, e
34 da Lei 11.343/06. Ademais, como cediço, é imprescindível que haja comprovação nos autos de que essa associação seja estável e permanente (REsp 1113728, 5ª Turma do STJ).

Na presente hipótese, verifico que o acervo probatório não apresenta provas contundentes quanto à associação estável e permanente entre os acusados para a prática de uma daquelas condutas insertas no art. 33 da Lei 11.343/06. Assim, entendo que não é possível extrair dos autos a existência de uma associação estável e duradoura voltada para a prática do crime de tráfico de drogas.

Verifica-se, portanto, que a sentença está suficientemente fundamentada. Não há como dizer, fundamentadamente, o que não existe. Seria exigir do Juízo coisa similar à produção de prova diabólica. Estabelecida a exigência do vínculo permanente e estável à luz da jurisprudência do STJ, o Juízo nada encontrou no acervo probatório - o que se depreende até mesmo da narração fática da denúncia. Os policiais fizeram uma ação única, sem registro de campana ou investigações anteriores, que indicassem a manutenção do liame entre os agentes.

Como destacado pela Procuradoria Geral de Justiça:

Deste modo, entendo que não merece prosperar a pretensão do Parquet, por compactuar do entendimento da magistrada de piso que, por insuficiência de provas, absolveu os recorridos da prática do delito previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06.

A jurisprudência do TJES não destoa:
“(...) A caracterização do delito previsto no art. 35, da Lei de drogas, pressupõe a demonstração inequívoca da estabilidade e permanência do vínculo entre os acusados. Assim, não basta que duas pessoas eventualmente pratiquem os crimes alhures declinados para consumação da associação para o tráfico de drogas, sendo necessário que o vínculo associativo seja duradouro e prévio. No caso, as circunstâncias de apreensão dos entorpecentes e os depoimentos prestados pelos policiais não implicam em certeza de vínculo associativo estável para a prática do tráfico de drogas por pote dos apelantes, sendo imperiosa, portanto, a manutenção da absolvição. 4. Recursos conhecidos e improvidos. (TJES; APCr 0001447-30.2019.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 18/05/2022; DJES 30/05/2022)
“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. ANIMUS ASSOCIATIVO NÃO EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO PELA RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. RECURSO DESPROVIDO. Não comprovado nos autos os requisitos
caracterizadores da associação para tráfico, a manutenção da absolvição quanto a este delito é medida que se impõe. Inexistindo provas suficientes sobre a aquisição, recebimento, transporte, condução ou ocultação, em proveito próprio ou alheio, coisa que se sabe ser produto de crime, a manutenção da absolvição das imputações constantes do artigo 180, caput, do CP, com amparo no princípio constitucional in dubio pro reo, é medida de rigor. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0002303-27.2020.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 17/11/2021; DJES 10/05/2022)

Inexistindo nos autos qualquer prova produzida pela acusação no sentido de indicar, permitir que se entenda, que os agentes praticariam o tráfico em caráter permanente, com vínculo e estabilidade, NEGO PROVIMENTO ao recurso, em conformidade com o Parecer da Procuradoria de Justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.